Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-51.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1000403-51.2022.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Neide Hogenia de Moraes do Nascimento
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1035940-88.2021.8.11.0002, em 11/05/2022, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá, que submetam a autora a 03 aplicações do medicamento ANTIANGIOGÊNICA EM AMBOS OS OLHOS (RANIBIZUMABE – LUCENTIS OU AFLIBERCEPE – EYLIA), conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária.
Alega o Agravante que por se tratar de procedimento de alto custo/alta complexidade para não sobrecarregar o ente Municipal, deve ser de responsabilidade apenas do Estado de Mato Grosso, que é o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados.
Diz que conforme Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ – “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.
Consta na decisão que concedeu a liminar que a requerente apresentou a regulação junto ao SISREGII, sob o n.° 372647493, desde o dia 16.06.2021, para a realização de procedimento de “INJECAO INTRA-VITREO” com classificação de risco de Emergência, bem como que no parecer do NAT há a recomendação de que o pleito fosse atendido com certa brevidade.
Diante da gravidade dos problemas acima mencionados, e comprovados, bem como da demora de atendimento, pois já faz mais de 11 (onze) meses que ocorreu a regulação junto ao SISREGII, sem atendimento, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão que determinou ao Estado e ao Município que tomem providências para a realização do referido procedimento.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, até porque foi prolatada durante o plantão e os fundamentos jurídicos estão contidos na própria decisão recorrida.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 17 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator